Tribunal: TJSP
Processo: 1002943-62.2025.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por Jucelino Pereira do Nascimento contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por litispendência, em ação declaratória cumulada com pedido de condenação a obrigação de fazer e indenização por danos morais, contra Banco BMG S.A., visando anulação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por Jucelino Pereira do Nascimento contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por litispendência, em ação declaratória cumulada com pedido de condenação a obrigação de fazer e indenização por danos morais, contra Banco BMG S.A., visando anulação de contratação de empréstimo consignado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da condenação em verbas de sucumbência e custas processuais, considerando a alegação de que a extinção do processo foi pedida antes da citação. III. Razões de Decidir 3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve arcar com as despesas processuais, mesmo que não tenha havido formação da relação processual antes da citação. 4. A parte apelante ajuizou demanda idêntica a uma anterior já julgada, sem demonstrar desistência antes da citação, justificando a condenação em custas e honorários. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A parte que deu causa à demanda deve arcar com as despesas processuais. 2. A sucumbência está contida no princípio da causalidade.